Tribunal: TJMT
Processo: 1025663-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025663-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO COM CLÁUSULAS HÍBRIDAS DE REMUNERAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TERMO DE QUITAÇÃO PARCIAL. OMISSÕES SUPRIDAS. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em R$ 40.000,00.

2. O STJ, ao julgar agravo interno em recurso especial, reconheceu omissão quanto à análise dos termos de quitação e das etapas contratuais executadas, determinando o retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se os termos de quitação firmados entre as partes afastam o direito ao arbitramento de honorários; e

(ii) se remanesce, objetivamente, etapa contratual concluída pelo escritório que não tenha sido abrangida por termo de quitação e ainda pendente de pagamento.

III. Razões de decidir

4. O contrato de prestação de serviços firmado entre as partes possui natureza híbrida, prevendo remuneração por adiantamentos, por atos e etapas processuais, e também cláusula de êxito.

5. A cláusula 17.6 assegura à contratada o direito à remuneração proporcional por serviços concluídos até a data da rescisão unilateral, o que impede o perecimento do direito à verba honorária.

6. Os termos de quitação apresentados abrangem apenas os serviços prestados até 31/12/2019, sem especificação de processos ou etapas, e não elidem a obrigação do contratante pelo pagamento proporcional referente à atuação realizada em 2020, até a data da rescisão.

7. A jurisprudência do STJ reconhece o cabimento do arbitramento judicial de honorários contratuais, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, quando a rescisão unilateral impede a conclusão dos serviços inicialmente contratados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir as omissões apontadas, nos termos da determinação do STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1025663-56.2022.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou o pedido procedente para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 40.000,00 (Id. no 221904181).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das previsões contratuais de pagamento, asseverando que o contrato firmado entre as partes não se trata de contrato de êxito puro, mas de avença com múltiplas hipóteses remuneratórias, estruturadas por etapas e vinculadas ao benefício financeiro, circunstância que afastaria o cabimento do arbitramento judicial.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar acerca da validade do contrato, da previsão expressa de rescisão unilateral, bem como da existência de termos de quitação firmados pelo escritório de advocacia, os quais, segundo defende, comprovariam o pagamento integral dos honorários devidos.

Enfatiza que não houve recuperação de crédito nas ações executivas patrocinadas pelo embargado até a rescisão contratual, razão pela qual não se implementou a condição suspensiva prevista no contrato, inexistindo base jurídica para o arbitramento.

Defende, por fim, a ocorrência de contradição e erro material quanto ao quantum arbitrado e à distribuição do ônus sucumbencial, além de suscitar prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Nas contrarrazões, o embargado rebate os argumentos recursais e pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. no 209869690).

Os embargos de declaração foram inicialmente rejeitados por esta Câmara (Id. no 221904181), ensejando a interposição de recurso especial (Id. no 227125661), inadmitido na origem (Id. no 233491686), com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

Contra essa decisão, foi interposto agravo interno em recurso especial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, reconheceu violação ao art. 1.022 do CPC, anulando o acórdão anteriormente proferido nos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos a este Tribunal para que se proceda à reapreciação da matéria, sanando as omissões apontadas, especialmente quanto: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento (Id. no 335250395).

Os autos retornaram a este Tribunal para novo julgamento dos embargos de declaração, em cumprimento à determinação do STJ.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso, o exame dos aclaratórios se dá em juízo de reapreciação, por determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, devendo a análise limitar-se estritamente aos pontos devolvidos, sem ampliação indevida do objeto cognitivo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Escritório/autor e o Banco Bradesco/réu celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id no 194396287), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência dessa contratação, o Escritório passou a representar o Banco nos autos das ações no 7032675- 46.2016.8.22.0001 e 0019732-17.2015.8.11.0015, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato (cf. Id. no 194396294), e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

Conforme se depreende dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê em sua cláusula 6.9, o percentual de 10% de honorários para recuperação final do crédito, senão vejamos:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: Recuperação Final em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA - Percentual de 10% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor dos bens, aquele que for menor, de acordo com a Forma de Cálculo do Valor dos Bens, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao Teto.

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse - A CONTRATADA fará jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que:

Por sua vez, a cláusula 6.3 estabelece que o “presente Contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido todo e qualquer recebimento de ativos financeiros ou patrimoniais cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA”.

Ademais, a cláusula 6.7 prevê que “a CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança. Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos "Documentos de Crédito" enviados pelo CONTRATANTE”.

A Cláusula 17.6 dispõe expressamente que, ocorrendo a rescisão, o contratante deverá pagar à contratada a importância a que fizer jus, relativa às etapas já concluídas e pendentes de pagamento, perecendo apenas o direito à remuneração pelos serviços não concluídos.

Da leitura das cláusulas mencionadas, é possível concluir que o contrato celebrado não se qualifica como contrato de êxito. Trata-se de contrato híbrido, estruturado sob o princípio do benefício financeiro, com previsão de adiantamentos, remuneração por atos e etapas processuais, bem como cláusula de êxito vinculada à recuperação final, conforme se extrai, especialmente, das Cláusulas 6.3, 6.9 e 17.6.

É incontroverso que o escritório embargado atuou de forma efetiva nos processos executivos indicados na inicial até o recebimento da notificação de rescisão unilateral em 19.11.2020, praticando atos processuais relevantes. Tal circunstância demonstra que houve prestação de serviços jurídicos que não pode ser desconsiderada.

Assim, ainda que não implementada a condição final de êxito prevista contratualmente, a rescisão unilateral antecipada, promovida por iniciativa exclusiva do contratante, impediu o implemento da condição suspensiva, não sendo juridicamente admissível que esse fato inviabilize a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A existência de contrato escrito, com critérios remuneratórios previamente estipulados, não afasta o cabimento do arbitramento judicial, quando a rescisão unilateral impede a conclusão natural da avença.

Nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da controvérsia.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e foi recentemente reafirmado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento dos Embargos de Declaração no 1047599-40.2022.8.11.0041, em situação fática e contratual substancialmente idêntica, oportunidade em que se assentou que a rescisão unilateral, mesmo em contratos com remuneração vinculada ao benefício financeiro, autoriza o arbitramento proporcional da verba honorária.

-
Dos termos de quitação

O embargante juntou aos autos quatro termos de quitação, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, todos subscritos pelo representante do Escritório Galera Mari e Advogados Associados, com firma reconhecida.

Em relação ao último termo de quitação, datado de 10/03/2020, consta, de forma expressa, a seguinte declaração: “renunciando, assim, ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019”.

Observa-se, portanto, que os documentos se restringem aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo o exercício de 2020, durante o qual o escritório ainda atuava nos processos judiciais até a rescisão.

Ademais, os termos não especificam os processos ou etapas contratuais abrangidas, sendo genéricos e relacionados ao mecanismo de quitação anual previsto na cláusula 6.22, que visa à regularização contábil ao final de cada exercício civil.

Dessa forma, constata-se que o embargado foi remunerado apenas parcialmente, mediante adiantamentos e quitações anuais, não estando tais documentos relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro, tampouco às etapas executivas frustradas pela rescisão unilateral do contrato.

Logo, embora se reconheça a validade formal dos termos apresentados, conclui-se que eles não possuem eficácia liberatória plena, especialmente no que concerne aos honorários discutidos nesta ação, não sendo aptos a afastar o direito do embargado à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Ante o exposto, em juízo de reapreciação determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., exclusivamente para suprir as omissões apontadas, SEM EFEITOS INFRINGENTES, mantendo-se íntegro o resultado do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026